Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. MORA CONFIGURADA. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. IRDR 14/TJDFT. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum, ainda que tenha repetido as razões anteriormente apresentadas. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC, compete ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e ao réu provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.
3. Em ação de cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor.
4. O caso dos autos trata-se de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação todas as prestações vincendas que não forem pagas e não somente as vencidas até o início da fase de cumprimento de sentença.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.